Tribunal: TJES
Processo: 5016533-11.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016533-11.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ELIZIANE MARIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5016533-11.2023.8.08.0012

RECORRENTE:FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: ELIZIANE MARIA DOS SANTOS

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELIZIANE MARIA DOS SANTOS
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
Narra a autora, em síntese, que, em julho/2022, solicitou à ré um empréstimo, contudo, após dois meses, recebeu a negativa do requerido. Relata que, não obstante, desde setembro/2022 vem sofrendo descontos de R$35,00 (trinta e cinco reais) em sua conta bancária, tendo sido surpreendida, após reclamação ao Procon, que as cobranças se referiam a seguro de vida. Pede, então, a condenação da ré na obrigação de cessar os descontos, à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7224764), o requerido arguiu, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para processar e julgar a presente demanda. No mérito, assevera que a contratação do seguro foi regular. Pugna, enfim, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Termo de audiência (ID. 7224770), sem êxito na conciliação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7224771) dispôs que:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para, reconhecendo a nulidade do contrato de seguro em nome da parte autora, CONDENAR a ré na obrigação de cessar os descontos na conta bancária da autora; CONDENAR a ré à restituição dos valores descontados da conta bancária dela a partir de outubro/2022, devidamente atualizados (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto; e, ainda, CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5610448). Em suas razões, alega a regularidade da contratação de modo digital, da legalidade do seguro e a ausência de dano moral. Sendo assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente as pretensões autorais.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 7224888), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Primeiramente, conheço do recurso inominado interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Outrossim, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Não foram alegadas questões preliminares, permitindo o imediato exame do mérito recursal.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

A par disso, anoto que a controvérsia gira em torno de apurar suposta ilegalidade na cobrança de valores sob a rubrica “Seguro de Vida”, e em caso positivo, se a situação enseja a restituição dos valores descontados e danos morais.

Sem maiores delongas, não há comprovação de que a consumidora tinha ciência, bem como optou pela contratação da modalidade de seguro, logo a contratação deve ser considerada ilegal e restituição dos valores cobrados é medida impositiva.

Apesar de a requerida/recorrente ter defendido a legalidade da contratação, em contestação e em sede de recurso inominado, não vislumbro a existência de provas aptas a modificar o entendimento do Juízo de piso, de modo que o negócio jurídico deve ser considerado ilegal e abusivo.

Assim, coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

In casu, portanto, tem-se que a parte autora jamais pretendeu a contratação do seguro, tendo procurado a ré para contrair empréstimo, o qual lhe foi negado, alegação essa não impugnada pela ré e que, portanto, atrai a presunção de veracidade estipulada no art. 341 do CPC.

A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, sendo o contrato celebrado sem a real intenção, o que revela uma prática inaceitável na medida em que impôs à consumidora descontos não autorizados.

Em tais circunstâncias, como no caso descrito nos autos, seria ônus da ré a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada à consumidora acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo, o que não ocorreu.

Pelo contrário, a ré permite que dezenas de correspondentes atuem em seu nome, realizando centenas de contratos que são utilizados para as mais diversas finalidades, mas, sobretudo, para a aplicação de golpes, transferências ou, simplesmente, o recebimento de comissões por vendas.

A hipótese dos autos é de evidente dolo, com o consequente vício de consentimento, em flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores. O contrato é, portanto, anulável e deve ser assim declarado pela justiça.

In casu
, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Com efeito, acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à contratação de seguro de vida, não autorizado.

Inclusive, sem querer negar, em absoluto, a validade da contratação digital - que hoje é uma realidade - deve-se exigir, nesse tipo de contratação, elementos probatórios claros de que o consumidor estava ciente do objeto do contrato, suas condições e consequências, manifestando-se expressamente a vontade de contratar - o que não ocorreu, na espécie.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto - assinatura essa que, na maioria das vezes, sequer se compreende como foi obtida, diante de tantas demandas que questionam a ciência e o consentimento do consumidor acerca da contratação.

Nesse contexto, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, caracteriza-se diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Assim, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Especificamente quanto ao dano material, há de se cessar os descontos e, ainda, restituir-se os valores indevidamente descontados do(a) consumidor(a).

Anoto que a sentença recorrida não estipulou restituição em dobro, razão pela qual deixo de apreciar dito argumento recursal.

No que se refere ao dano moral, como se sabe, sua demonstração pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Na hipótese dos autos, tenho por configurado o dano moral, sendo certo que não se trata de mero dissabor, diante do contrato indesejado e, quiçá, doloso, face o vício de consentimento.

No tocante ao
quantum
indenizatório, ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por fim, deixo de apreciar o argumento recursal atinente à compensação de valores, pois, na hipótese dos autos, não há o que ser compensado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)